Tribunal: TJMT
Processo: 0004623-27.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004623-27.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WEBNER SEVERINO DOS SANTOS - CPF: 049.611.821-84 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULINA ADAO DA COSTA - CPF: 202.604.821-53 (VÍTIMA), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004623-27.2019.8.11.0013

APELANTE: WEBNER SEVERINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (POR DUAS VEZES), TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DOS CRIMES PREVISTOS NOS
ARTIGOS 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
E
12,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003
, COM BASE NAS PENAS EM CONCRETO – VIABILIDADE – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE –
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – AUTORIA INDISCUTÍVEL – CONFISSÃO NO AGENTE NAS DUAS FASES PROCESSUAIS ALIADA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA –
RECURSO

DESPROVIDO
, COM

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PREJUDICIAL DE MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É impositivo reconhecer a prescrição com base na pena
in concreto
quando, entre a prolação da sentença e o julgamento do recurso, transcorre prazo superior ao previsto no artigo 109, V, do Código Penal.

De acordo com o artigo 119, do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas quando a autoria do delito está demonstrada pelos depoimentos dos policiais e pela confissão judicial do réu, aliada à apreensão de, aproximadamente, 380g (trezentos e oitenta gramas) de cocaína e uma balança de precisão na residência dele.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004623-27.2019.8.11.0013

APELANTE: WEBNER SEVERINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por WEBNER SEVERINO DOS SANTOS, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (autos n. 4623-27.2019.811.0012 – Código 193019), que o condenou à reprimenda de 7 (sete) anos de reclusão, 1 (um) de detenção, no regime semiaberto, e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, pela prática dos crimes de receptação, por duas vezes, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [arts. 180,
caput,
do Código Penal, 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003].

A defesa assevera, em síntese, que o acusado deve ser absolvido da prática de
todos os crimes
, uma vez que a condenação está baseada, exclusivamente, nos depoimentos dos agentes de segurança, os quais não são isentos de imparcialidade, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 190819155].

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda/MT se manifestou pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença vergastada [doc. digital n. 190819155].

A Procuradoria-Geral da Justiça suscitou, em preliminar, o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente em relação aos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [arts. 180,
caput,
do Código Penal e 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003] e, no mérito, pelo improvimento do recurso [doc. digital n. 196781665].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004623-27.2019.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

O Procurador de Justiça, José de Medeiros, em seu parecer, salientou a ocorrência da prescrição em relação à condenação pelos crimes dos
artigos 180,
caput
, do Código Penal
e 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

A prescrição superveniente à sentença, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto [CP, art. 110, §1o
[1]
].

No caso
sub judice
, WEBNER SEVERINO DOS SANTOS foi condenado às seguintes reprimendas:
a)
2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática de duas receptações, em concurso material de delitos [FATOS I e IV];
b)
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo cometimento do crime de tráfico de drogas [FATO II];
c)
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, por infração ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [FATO III].

É o caso de ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente para os crimes relacionados nos
fatos I, III e IV
.

Consonante se depreende da redação contida no artigo 119, do Código Penal, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
.

Considerando que:
1)
a sentença foi prolatada em 15 de outubro de 2019 e publicada em
17 de outubro de 2019
;
2)
a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda/MT foi intimada em
18 de outubro de 2019
e não interpôs recurso;
3)
até o julgamento deste recurso decorreu
prazo superior a 4 (quatro) anos
– previsto no artigo 109, V, do Código Penal, impõe-se reconhecer o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PROCEDÊNCIA –
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – DECORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE
– RECURSO PROVIDO [...]
Considerando a pena concretamente aplicada ao embargante
, verifica-se a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente ou superveniente
, pois
entre a data da publicação da sentença e a prolação do acórdão decorreu prazo superior a quatro anos, conforme dispõe o art. 109, V, do Código Penal
”
(TJMT, N.U 0018554-88.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES (ART. 14 DA LEI N° 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
– MÉRITO PREJUDICADO. Entre a publicação da sentença e a presente data, transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos, motivo pela qual
houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente
”
(N.U 0014569-61.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Com essas considerações,
declaro extinta a punibilidade
de
WEBNER SEVERINO DOS SANTOS
, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, ficando o mérito do recurso delimitado à análise da
absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas
.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“
[...] no dia 28 de março de 2019 [...] WEBNER, com consciência e vontade, guardava/matinha em depósito, para fins de traficância, 386,16g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo emerge do caderno persecutório, a PJC de Pontes e Lacerda-MT tinha conhecimento de que o increpado WEBNER realizava o tráfico de entorpecentes nesta cidade.

Para tanto, o denunciado valia-se da própria residência, localizada no endereço supramencionado, para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes, assim como a utilizava como ponto de venda e fornecimento de drogas.

Deste modo, uma equipe da PJC dirigiu-se ao logradouro, ocasião em que, após constatar a situação de flagrante delito acima descrita no local, procedeu a buscas domiciliares, momento em que foram localizadas algumas porções de cocaína, as quais encontravam-se no interior de uma caixa térmica na varanda da residência.

Ademais a equipe policial encontrou 1 balança de precisão e a quantia de R$ 200,00 em espécie, dinheiro este relacionado com a mercancia de entorpecentes [...]”
(doc. digital n. 190819153).

A materialidade do delito vem demonstrada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, exame pericial para constatação das drogas e pelos depoimentos de testemunhas.

Inobstante a ausência do laudo definitivo nos autos, a materialidade delitiva é provada no laudo preliminar de constatação de drogas n. 410.2.04.2019.003695-02, que foi confeccionado pelo perito oficial, Moacir de Oliveira, vinculado à Gerência Regional de Pontes e Lacerda/MT.

O documento encimado registra que a substância apreendida se tratava de “
1 (uma) porção de material composto de pedras secas de tonalidade caramelo, análogo à pasta-base de cocaína, acondicionadas em sacolas de material polimérico, tipos sacolas de supermercado, fechadas por nó
”, com massa bruta total de 386,16g (trezentos e oitenta e seis gramas e dezesseis centigramas); submetida ao exame colorimétrico com “
Tiocianato de Cobalto II, Ácido Clorídrico 10%, espectrometria no infravermelho médio [...]
” e que testou “
positivo para a presença de cocaína
” (doc. digital n. 190819153 – p. 57/60).

Somente a título elucidativo, convém destacar que a elaboração do laudo preliminar, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo quando adotado procedimento equivalente [à identificação do material apreendido] e aponta a respectiva quantidade
[2]
.

Em relação à autoria, o apelante confessou a prática delitiva no destacamento policial:

“(...) Que os policiais então também deram uma busca na casa do interrogado pois ‘já estavam de olho nele’; Que perguntado ao interrogado se prática comércio de entorpecente, o interrogado confessa que prática, o interrogado confirma que vende pasta de cocaína, e que não vende cabecinhas pequenas, mas sim, de dez a vinte e cinco gramas, sendo que uma peça de vinte e cinco gramas é vendida pelo interrogado pelo valor de trezentos e cinquenta reais; Que as vendas do interrogado não são diretamente para os usuários, mas sim, para os que revendem; Que perguntado ao interrogado onde compra a pasta base que vende, ele relata que comprou de um rapaz que mora em São Vicente na Bolívia, que teria vindo para cá e vendido ao interrogado e também para demais pessoas; Que o interrogado relata que ele que indicou aos policiais onde estavam as coisas em sua casa, [...] uma porção que o interrogado acredita que tenha cerca de 350 gramas de pasta base, que estava em uma caixa térmica, que por sua vez estava na garagem; (...) Que perguntado ao interrogado se ele tem algo a acrescentar, o interrogado relata que está arrependido e assume os crimes praticados, estando se sentindo mal por sua esposa, que sempre o aconselhou a não praticar tais ações (...)”
(doc. digital n. 190819153 – p. 34/36).

Em juízo, manteve a confissão e que não seria a primeira vez que realizava a compra e venda de entorpecentes:

“(...) Insta consignar que o réu, em seu depoimento mencionou que essa ‘devia ser’ a terceira vez que realizava a aquisição de drogas para depois comercializá-las, sendo que o acusado relatou que o valor que a transação lhe renderia seria de R$ 2.500,00 a R$ 3.000,00, aduzindo que a prática do tráfico de drogas começou quando ele iniciou a “reforma de sua residência (...).”
(excertos extraídos do parecer da Procuradoria de Justiça).

A confissão do réu é corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais civis que participaram da ocorrência,
verbis
:

“
Testemunha
: (...) já tinha uma outra equipe que estava fazendo o monitoramento acompanhamento do suspeito (...), estaria naquela região comercializado entorpecentes [...];

MP
: Já era investigado por ser boca de fumo?

Testemunha
: sim, porque a gente vai fazendo o acompanhamento, nesse dia a gente estava encaminhando investigação acerca da motocicleta da dona Paulina [...] e os demais pertences de furto, ai vimos a motocicleta na frente da residência dele lá, e realizamos a abordagem, estava junto com o Pereira, ao chegar no local fomos recebidos por ele e diante de já estar a situação em flagrante a gente acabou adentrando e fazendo a busca do restante da residência, aí a gente localizou [...] o entorpecente (...); a gente já tinha informações que ele vinha realizando o tráfico de entorpecente até mesmo por que ele não tinha uma prática laboral diária para poder ter uma fonte de renda e ele estava em obras (...).

MP
: Segundo consta aqui aproximadamente 380 gramas de substância entorpecente, foi isso mesmo?

Testemunha
: Sim (...) posteriormente fomos fazer uso do Cão Delta, para tentar rastrear droga na casa e no quintal, contudo, antes de iniciarmos, a pessoa de WEBNER indicou havia a quantia de pasta base de cocaína na varanda da casa, em uma caixa térmica, sendo ela apreendida, e constatado uma quantia de 380 gramas aproximadas.

MP
: Além disso, consta aqui apetrechos, além disso duzentos reais em dinheiro e uma balança de precisam, havia uma balança de precisam lá?

Testemunha
: Sim (...);

Juiz
: O senhor já conhecia o WEBNER?

Testemunha
: Sim Excelência, a gente já conhecia, fazia o monitoramento que ele estava possivelmente fazendo tráfico de entorpecente, até como eu disse para o senhor, uma pessoa que não estava em atividade laboral e estava em reformas em sua residência e até porque antes de chegar nas pessoas que estão comercializando entorpecente a gente recebe relatos de usuários de entorpecente de forma informal. (...)”
(PJC Sebastião Aparecido Faria).

“
Testemunha
: (...) já tínhamos informações sobre a pessoa dele (...), tínhamos informações que ele tinha receptado a motocicleta, ai fomos até o local averiguar (...);

MP
: E a moto realmente estava lá?

Testemunha
: Estava (...);

MP
: Como é que foi encontrado essa substância entorpecente lá?

Testemunha
: Na verdade a gente perguntou para ele se tinha algum ilícito, fizemos a revista lá e foi encontrado (...);

MP
: Segundo consta foi apreendido dinheiro também e uma balança de precisão?

Testemunha
: Isso (...);

MP
: Esse dinheiro estava em pequenas notas?

Testemunha
: É.

MP
: O senhor já conhecia o WEBNER?

Testemunha
: Já conhecia (...);

MP
: Essa residência era dele?

Testemunha
: Segundo ele sim...”
(PJC Wusguesley Cavalcante Pereira).

Como se vê, não se pode dizer que o édito condenatório está escorado exclusivamente nos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão do apelante, mas sobretudo na confissão dele nas duas fases processuais.

Por essa razão inviável outra conclusão senão a lançada na sentença condenatória. Confira-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [...] ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU ALIADO AOS TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS [...] APELO CONHECIDO E DESPROVIDO [...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas na posse do acusado e no interior da sua residência se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, inclusive com a confissão judicial ajustada pelo agente delitivo [...]
" (TJMT, N.U 1003479-69.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONFISSÃO JUDICIAL DA ACUSADA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas quando o próprio acusado confessa a prática do delito, harmonizando-se com o robusto acervo probatório, constituído de elementos idôneos como os depoimentos prestados pelos policiais que prenderam o agente em flagrante [...]”
(N.U 1000073-24.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Com essas considerações, acolho a preliminar suscitada no parecer ministerial e
declaro extinta a punibilidade
de
WEBNER SEVERINO DOS SANTOS
, quanto aos crimes previstos nos
artigos 180,
caput
, do Código Penal (por duas vezes)
e
12, da Lei n. 10.826/2003
, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, 110, §1o e 112, todos do Código Penal; no mérito, ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo para manter incólume a condenação do réu pela prática do crime de
tráfico de drogas
, cuja pena definitiva fica estabelecida em
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conservando-se o regime
semiaberto
para início do seu cumprimento.

É como voto.

[1]
Art. 110 §1o “A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

[2]
Conf.: STJ, AgRg no REsp n. 1.990.345/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023; TJMT, N.U 1000802-30.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024